Tribunal: TJMT
Processo: 1002345-66.2024.8.11.0011
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002345-66.2024.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (APELANTE), MARIA DO ROSARIO MONTEIRO - CPF: 027.639.001-60 (APELADO), WAGNER PERUCHI DE MATOS - CPF: 695.551.841-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (APELADO), MARIA DO ROSARIO MONTEIRO - CPF: 027.639.001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição: Dr. Walter Pereira de Souza (Relator):Nego provimento. Dr. Gonçalo Antunes B. Neto (1o vogal): Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivos, e, no mérito, DOU PROVIMENTO, no sentido de afastar a condenação dos reclamados quanto aos honorários sucumbenciais de primeiro grau, mantendo, no mais, a sentença recorrida. Dr. Eduardo Calmon (2o vogal):acompanha o relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO E OUTRO. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DA TURMA RECURSAL. PROCESSO QUE TRAMITOU E FOI JULGADO NO JUÍZO COMUM CÍVEL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. RELATIVIZAÇÃO. PRINCÍPIOS INFORMADORES DOS JUIZADOS ESPECIAIS E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. APLICAÇÃO. PROSSEGUIMENTO COMO RECLAMAÇÃO/RECURSO INOMINADO. MÉRITO. SAÚDE PÚBLICA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. ANGIOPLASTIA DAS CORONÁRIAS. IMPLANTE DE STENTES. ALTA COMPLEXIDADE. TEMA 106/STJ. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PRIMAZIA DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO MEMBRO. TEMA 793/STF. PROCEDIMENTO REALIZADO APÓS CONCESSÃO DE TUTELA RECURSAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXCLUSIVO PARA AFASTAMENTO DE CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. RESSALVA CONSTANTE NA SENTENÇA DE ORIGEM. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
1-
Sentença na origem (
id. 318387391 - no 1002345-66.2024.8.11.0011 – 1a Vara de Mirassol D’Oeste
), que julgou procedente o pedido.
2-
O Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para julgar causas cujo valor, na data da distribuição, não ultrapasse 60 (
sessenta
) salários mínimos, conforme dispõe o artigo 2o da Lei no 12.153/2009. Do mesmo modo, compete às Turmas Recursais a apreciação dos recursos interpostos contra decisões proferidas no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Precedentes. (
TJMT – 1a CDPb – RAgInterno no 1001639-84.2023.8.11.0022 – rela. Desembargadora HELENA MARIA BEZERRA RAMOS – j. 19/2/2025 - DJE 25/2/2025
) e (
TJSP – 1a CDPb – RAgI no 2158055-78.2024.8.26.0000 – rel. Desembargador Rubens Rihl – j. 5/6/2024
).
2.1)
Nos termos do artigo 107 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (
Resolução TJMT/OE no 016/23
), restou consolidado o entendimento, em sede de conflito de competência, de que, tratando-se de causa cujo valor não ultrapassa 60 (
sessenta
) salários mínimos, o feito deve tramitar - no primeiro grau de jurisdição -, no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública. Precedente. (
TJMT – 1a CDPbC – CC no 1024525-12.2024.8.11.0000 – rel. Desembargador Rodrigo Roberto Curvo – j. 9/9/2024
);
2.2)
Considerando, pois, que determinada ação tramitou originariamente perante a Justiça Comum Cível, o recurso cabível contra a sentença nela proferida deverá ser dirigido ao respectivo órgão de segundo grau, ou seja, ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme as regras de competência fixadas em seu Regimento Interno, sendo incabível o encaminhamento à Turma Recursal dos Juizados Especiais. Precedentes. (
TJMT – 3a TR – RI no 1009562-37.2017.8.11.0002 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 17/6/2024 – Dje 20/6/2024
); (
TJMT – 3a TR – RI no 1004977-93.2023.8.11.0013 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 6/5/2024 - DJe 9/5/2024
); (
TJRS – TRFAZP – RI no 5005987-03.2019.8.21.0002 – rela. Juíza Gabriela Irigon Pereira – j. 26-08-2024 – DJe 28/08/2024
); (
TJSC – 3a TR – RAgInterno no 4000015-48.2019.8.24.9003/Chapecó – rela. Juíza Surami Juliana dos Santos Heerdt – j. 25/11/2019
) e (
TJMG – 7a CC – RAgI no 3426814-56.2024.8.13.0000 – rel. Desembargador Renato Dresch – j. 6/11/2024 – DJe 14/11/2024
);
2.3)
No caso, em sendo incompetente o juízo prolator da decisão/sentença, s.m.j., uma vez reconhecida essa, seria o caso de extinção e arquivamento ou, alternativamente (
economia processual
), o não conhecimento do recurso e a redistribuição do feito junto ao Juizado Especial eventualmente competente, na origem, tudo, na Corte competente. Precedentes. (
TJSP – 8a CDPb – RAgI no 2119046-12.2024.8.26.0000 rel. Desembargador Antônio Celso Faria – j. 16/07/2024
) e (
TJRS – 2a TRFZP – RI no 71005941869 – rela. Juíza Deborah Coleto Assumpção de Moraes – j. 25/11/2016 – DJe 20/01/2017
).
3-
Da situação fática. Proferida sentença na origem em Vara Comum Cível, houve recurso de Apelação Cível direcionado ao TJMT que, limitado ao valor da causa, entendeu ser competência das Turmas Recursais seu julgamento, com imediata remessa (
id. 322493869
);
3.1)
A prática tem demonstrado que o TJMT, sem apego a regra processual na questão da competência (
art. 5o, LIII, da CF:
“ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente.”
), nos recursos oriundos de juízo comum cível fazendário, decorrentes de matérias dentro do limite de alçada dos Juizados Especiais, tem encaminhado o debate recursal diretamente às Turmas Recursais, mostrando sem relevo a providência de devolução para a devida correção. Precedentes. (
1031265-45.2022.8.11.0003; 1011690-97.2023.8.11.0041; 1010682-51.2024.8.11.0041
);
3.2)
Tal preceito consagra o princípio do juiz natural, o qual assegura às partes o direito de serem processadas e julgadas por juízos previamente estabelecidos em lei, vedando a designação arbitrária de autoridade judiciária, muito menos, possível de ser afastado pela pretendida
“celeridade processual”
. Trata-se de garantia essencial à imparcialidade, ao devido processo legal e à segurança jurídica, uma vez que assegura que o trâmite processual observe as regras de competência previamente fixadas;
3.3)
Diante do contexto fático e jurídico, e considerando a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para o processo e julgamento da demanda, bem como a necessidade de observância ao princípio do juiz natural, o caminho seria – por linhas tortas – promover a correção do andamento processual, com reconhecimento da nulidade dos atos processuais praticados perante juízo incompetente, a fim de resguardar a regularidade procedimental e a segurança jurídica, com remessa doas autos ao juízo competente
(
Juizado da Fazenda Pública ou Núcleo Digital dos Juizados Especiais
), para ratificação dos atos já praticados ou, proferir nova decisão
. Esse é o entendimento primário, desta Relatoria.
4-
Da relativização. Instigado pela manifestação dos Membros desta E. Turma, e refletindo sobre o “custo/benefício” da correção processual necessária, levando em consideração aos princípios informadores dos Juizados Especiais (
oralidade, informalidade, simplicidade, economia processual, celeridade e a autocomposição
) e da razoável duração do processo; do impacto temporal nos dados previstos pelo CNJ e, principalmente, pela inexistência recursal em relação ao declínio de competência na Corte Estadual, por questão de política judiciária, entendi por reconsiderar a posição, para reconhecer a competência da Turma Recursal, com processamento nos termos da legislação de regência (
Leis 9.099/95 e 12.153/09
). Diante dessa conclusão lógica, evidente a aplicação dos artigos 5o e 6o da Lei no 9.099/95. Precedente.
(
TJRS – 2a TRFP - RI no 71005679428 – rel. Juiz Mauro Caum Gonçalves – j. 24/05/2016
).
A conclusão altera entendimento anterior desta Relatoria.
5-
A irresignação recursal está limitada a condenação de honorários;
5.1)

A sentença de origem não condenou efetivamente os Entes Públicos (
ESTADO e MUNICÍPIO
) ao pagamento de honorários, pois a própria decisão ressalvou a isenção:
“...condeno o polo passivo ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação ou do proveito econômico obtido (art. 85, § 2o, do CPC), ainda que não tenha havido resistência (art. 85, § 1o, do CPC), salvo se isenta a tais tributos (União, Estados, Distrito Federal, Municípios e Ministério Público) e, ...”
. Resta, portanto, inexistente a condenação combatida e sem objeto o recurso;
6.1)
Ainda que assim não fosse, a questão restaria prejudicada pela incidência da sistemática dos Juizados Especiais. Com o reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública pelo TJMT, aplica-se integralmente o rito da Lei 12.153/2009, que remete ao art. 55 da Lei 9.099/1995. Este dispositivo veda a condenação em honorários advocatícios em primeira instância, salvo nas hipóteses de litigância de má-fé, o que não se verifica no caso
;
6.2)
Por qualquer ângulo que se analise a questão, seja pela ressalva expressa contida na sentença, seja pela aplicação do art. 55 da Lei 9.099/1995, os honorários advocatícios não são exigíveis do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE em primeira instância.
7-
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95
c.c.
art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (
Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT
), fazendo parte integrante deste voto.
8-
Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95
c.c.
art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro:
8.1)
inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (
dez por cento
) sobre o valor corrigido da causa;
8.2)
havendo condenação, em 15% (
quinze por cento
) sobre o valor desta;
8.3)
considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (
até 3 salários mínimos
), fixo o valor em R$ 2.500,00 (
dois mil e quinhentos reais
).
8.4)
Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236/CNGC/MT, à exceção do disposto no §2o:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”
.

9-
Após o trânsito em julgado deste recurso, promova o juízo de origem a baixa na distribuição, com redistribuição ao juízo competente
(
Juizado da Fazenda Pública ou Núcleo Digital dos Juizados Especiais
), onde tramitara a execução do título judicial, se for o caso.

V O T O S V O G A I S

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

RECURSO No: 1002345-66.2024.8.11.0011.

ORIGEM:
1a VARA DE MIRASSOL D’OESTE.

RECORRENTE:
ESTADO DE MATO GROSSO.

RECORRIDOS:
MARIA DO ROSÁRIO MONTEIRO E MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OSTE.

Relator:
Juiz WALTER PEREIRA DE SOUZA.

Data de julgamento
: 26/2 a 2/3/2026.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Ao compulsar os autos, verifica-se que o magistrado singular julgou procedente o pedido inicial, confirmando a tutela de urgência anteriormente concedida, e condenou os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, com fundamento no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil (CPC).

Constou da sentença a seguinte ressalva: “
salvo se isenta a tais tributos (União, Estados, Distrito Federal, Municípios e Ministério Público)
”.

No voto condutor, o Relator consignou a inexistência de condenação efetiva dos entes públicos ao pagamento da verba honorária, sob o fundamento de que a decisão teria ressalvado eventual isenção, reputando-se prejudicada a insurgência recursal quanto ao ponto.

Em consequência, registrou a inexigibilidade dos honorários advocatícios em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Mirassol D’Oeste em primeiro grau, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos e condenando-se o recorrente ao pagamento de honorários em segundo grau.

Inicialmente, observa-se que, em
17/10/2025
, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso declinou da competência para processar e julgar o presente recurso, determinando a remessa dos autos a esta Turma Recursal, sem insurgência das partes.

No caso em apreço, trata-se de ação que versa sobre o fornecimento de procedimento cirúrgico de angioplastia coronariana com implante de três
stents
farmacológicos à parte autora, cujo valor da causa é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos (R$ 44.580,00).

Considerando que o sistema dos Juizados Especiais é regido pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, bem como sua natureza de microssistema voltado à efetivação do acesso à justiça e à concretização dos direitos fundamentais, impõe-se a convalidação dos atos processuais praticados perante o juízo comum, por meio de medida que evite a repetição de atos já válidos e úteis e, sobretudo, que previna prejuízos às partes.

Dessa forma, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, convalidam-se todos os atos processuais regularmente praticados no juízo de origem, devendo o processo prosseguir perante este Juizado Especial, sem necessidade de renovação dos atos processuais válidos, em respeito à boa-fé processual e à razoável duração do processo.

Assim, os autos serão processados conforme as normas que regem os Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei no 12.153/2009).

No mérito, com a devida vênia, divirjo do voto proferido pelo ilustre Relator quanto à manutenção da condenação ao pagamento de honorários advocatícios em primeiro grau, bem como quanto à fixação de honorários na fase recursal.

Verifica-se que houve condenação expressa ao pagamento de honorários sucumbenciais, sendo tecnicamente imprecisa a ressalva constante da sentença, uma vez que honorários advocatícios não se confundem com tributos. A menção à eventual isenção tributária não afasta a condenação fixada, nem torna inexistente a verba honorária estabelecida no dispositivo.

A insurgência recursal limita-se à condenação em honorários fixada pelo Juízo singular. Nesse contexto,
impõe-se a exclusão da verba honorária fixada em primeiro grau
.

Com efeito, conforme dispõe o artigo 55 da Lei no 9.099/1995, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública por força do artigo 27 da Lei no 12.153/2009,
não há condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios pela parte vencida em primeiro grau de jurisdição, salvo nos casos de litigância de má-fé
, hipótese
não
verificada nos autos.

Desse modo, inexiste amparo legal para a condenação ao pagamento de honorários advocatícios na origem, razão pela qual a sentença deve ser reformada nesse ponto, afastando-se integralmente a verba honorária fixada em primeiro grau.

Pelas razões expostas,
conheço do recurso
, pois tempestivos, e,

no mérito, DOU PROVIMENTO, no sentido de afastar a condenação dos reclamados quanto aos honorários sucumbenciais de primeiro grau, mantendo, no mais, a sentença recorrida.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026